Tribunal: TJES
Processo: 5024251-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024251-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL LINS IGLESIAS
RECORRIDO: BARBARA DENARDE NOGUEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5024251-23.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RAFAEL LINS IGLESIAS e outro

RECORRIDO: BARBARA DENARDE NOGUEIRA e outro

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (JUSTIÇA VOLANTE)

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Recebo ambos os Recursos Inominados, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável aos recorrentes, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se ação exercida por
RAFAEL LINS IGLESIAS
em face de
BARBARA DENARDE NOGUEIRA
, decorrente de acidente de trânsito, sob o fundamento, em síntese, que o veículo da requerida/recorrida colidiu na traseira de seu veículo, causando-lhe prejuízos de ordem patrimonial no importe de
R$19.964,42 (dezenove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e dois centavos)
. Postulou além da indenização pelos prejuízos causados no veículo, indenização por danos morais e lucros cessantes.

A demandada/recorrente
BARBARA DENARDE NOGUEIRA
alega a inexistência de culpa pelo acidente e, por conseguinte, do dever reparatório, sustentando, em síntese, que o autor/recorrido foi o causador do acidente em razão de freada brusca, completamente incompatível com a via, sem observar as cautelas. Apresentou
pedido contraposto
objetivando o recebimento dos valores relativos aos reparos em seu veículo, da ordem de
R$ 5.195,00 (cinco mil cento e noventa e cinco reais)
e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O juízo
a quo

julgou EXTINTO
o processo sem resolução do mérito em razão da
ilegitimidade ativa
do autor
RAFAEL LINS IGLESIAS
(art. 485, VI do CPC) referente aos danos causados no veículo, e
improcedentes
o pedido de lucros cessantes e danos morais constante da inicial. Igualmente,
julgou improcedente o pedido contraposto

BARBARA DENARDE NOGUEIRA
, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Há recurso de ambas as partes. O recorrente
RAFAEL LINS IGLESIAS
pretende a reforma da decisão para que seja considerada sua legitimidade ativa e, no mérito, seja julgado procedente seu pedido inicial e a recorrente
BARBARA DENARDE NOGUEIRA
, por sua vez, pretende a reforma do julgamento para que seja acolhido o pedido contraposto.

Eis a breve síntese do necessário, posto que dispensado o relatório, por força do disposto no art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada merece integral reforma.

Inicialmente, diante da realidade fática e considerando que a propriedade de bem móvel se perfectibiliza com a tradição, reconheço a legitimidade ativa do recorrente
RAFAEL LINS IGLESIAS
e, por conseguinte, adentro ao mérito recursal.

No caso em foco, constato que os fatos em discussão encontram disciplina na teoria clássica da responsabilidade civil subjetiva, tendo como fundamento o comportamento culposo evidenciado na imperícia, imprudência ou negligência. Neste contexto, pode-se afirmar que o preceito genérico desta espécie de responsabilidade é a culpa e, por tal motivo, a prova de sua ocorrência passa a ser pressuposto do dano indenizável (art. 186 c/c art. 927, ambos do CC).

Nestes termos, para que seja imputado ao ofensor o ônus decorrente da conduta transgressiva, é necessário a comprovação de determinados requisitos: a ação ou omissão voluntária e culposa, a efetividade do dano suportado pela vítima e o nexo a interligar ambos.

Dito isto, incontroverso nos autos o acidente envolvendo os veículos das partes, quando estes trafegavam no mesmo sentido, na faixa central, na Avenida Hugo Musso – Vila Velha – ES, competia ao autor/recorrente o ônus de fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), capaz de sustentar a tese de que a requerida foi a causadora do acidente em foco, por negligência, imprudência ou imperícia.

Neste sentido, em que pese o requerente sustentar sua versão dos fatos em boletim de acidente, documento de feitura unilateral, considerando a dinâmica do acidente, deve o julgador apreciar livremente as provas existentes nos autos (art. 371 e ss. do CPC), apreciando-as num contexto geral, ausente escala de valores rígidos entre os mais diversos meios de provas à disposição das partes.

Desta feita, de uma análise detida dos vídeos carreados aos autos, constato que um veículo de terceiro, que trafegava na faixa da direita, e que deveria obrigatoriamente convergir à direita, na Rua Ceará, sentido Terceira Ponte, prosseguiu na Avenida Hugo Musso, impedindo o veículo do recorrente
RAFAEL LINS IGLESIAS
de convergir à direita, o que o levou a realizar uma freada, de certa forma imprevisível, considerando que fluxo estava fluindo, fazendo com o que o veículo da requerida/recorrida
BARBARA DENARDE NOGUEIRA
, a despeito de

não apresentar alta velocidade (visível em decorrência de lentidão no trecho em razão do horário), bem assim, manter distância considerável, não colidiu na traseira (parte lateral esquerda) do veículo do autor/recorrente.

Desta feita, é possível concluir que se o autor não tivesse freado bruscamente o seu veículo, isto é, continuasse seguindo o fluxo em razão da impossibilidade de conversão à direita – fato obstado pelo veículo de terceiro que seguia na faixa da direita – observado que seria possível seguir em frente com segurança, o acidente poderia ter sido evitado. Inolvidável, portanto, que este fator concorreu para a causa do acidente.

Outrossim, não há que se ignorar que a requerida/recorrida
BARBARA DENARDE NOGUEIRA
, igualmente, concorreu para a causa do acidente, porquanto, considerando a distância que mantinha do veículo imediatamente à sua frente tinha condições de ter reduzido a velocidade ou mesmo freado o seu veículo, com segurança, evitando-se o acidente. Tal direção constituiu causa suficiente para a produção do lamentável evento, configurando prática descuidada e ofensiva à segurança do trânsito.

Tenho, portanto, que ambos os condutores agiram com imprudência, dando azo ao evento danoso, ficando demonstrada nos autos a culpa concorrente, o que enseja a improcedência dos pedidos de ambos. Assim, considerando que a recorrente
BARBARA DENARDE NOGUEIRA
arcou com integralidade das custas processuais, deverá o autor/recorrido
RAFAEL LINS IGLESIAS
arcar com
50% (cinquenta) por cento
do valor desembolsado com as custas processuais.

Por fim, aponto que todas as questões aptas a influenciar a decisão da causa, por meio da fundamentação supra, foram analisadas, atingindo-se, por meio da cognição de todo o conjunto fático-probatório nestes autos, o convencimento ora exarado, embasado no livre convencimento.

Ante o exposto, com as considerações acima esposadas, consubstanciado no art. 6º da Lei nº 9.099/1995, dentro da modulação da adotada,
CONHEÇO
de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para
julgar totalmente improcedente o pedido inicial e o pedido contraposto
.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas
pro rata
. No que pertine à condenação em honorários sucumbenciais, consoante dispõe o art. 21 do CPC, havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser compensados. Nesta senda,
revogo
o benefício da gratuidade de justiça deferida em
RAFAEL LINS IGLESIAS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)